Tribunal: TJBA
Processo: 0303628-85.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303628-85.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANDRE DA SILVEIRA ROCHA MORAES

Advogado(s)
:
CAROLINA CURI FERNANDES MARTINEZ

APELADO: MALAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ERIKA AZEVEDO DE MACEDO, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, TAIS CARVALHO SILVA, THIAGO BRUNO FRANCA LAPENDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OPOSIÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. SÓCIO QUE PRETENDE GARANTIR DIREITOS CREDITÍCIOS EM FACE DA PRÓPRIA SOCIEDADE. LIDE PRINCIPAL QUE VERSA SOBRE COBRANÇA DE DÍVIDA PELA SOCIEDADE CONTRA TERCEIRO. PRETENSÃO DO OPOENTE DE NATUREZA
INTERNA CORPORIS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Oposição, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. O Opoente, sócio da empresa autora na ação principal de apuração de haveres, busca garantir seu suposto direito sobre os créditos que a sociedade persegue em face de um terceiro devedor. Discute-se no recurso a adequação da oposição para a defesa de direitos de sócio contra a própria sociedade e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Ação de Oposição é o meio processual adequado para que um sócio pleiteie direitos de natureza societária (sua cota-parte nos créditos e patrimônio) em uma demanda movida pela sua própria sociedade contra um terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art. 682 do Código de Processo Civil, exige que a pretensão do opoente seja excludente, total ou parcialmente, em relação ao direito controvertido entre autor e réu na ação principal. O opoente deve se apresentar como o verdadeiro titular do bem ou direito litigioso, buscando para si o que é disputado pelas partes originárias.

No caso concreto, o direito controvertido na ação principal é um crédito titularizado pela pessoa jurídica (ROCHA SOARES CONSTRUTORA) em face de um terceiro (MÁLAGA EMPREENDIMENTOS). A pretensão do Apelante, por outro lado, é um direito de crédito contra a sua própria sociedade, referente à sua participação nos resultados e patrimônio desta.

A pretensão do sócio não é excludente, mas sim reflexa e subordinada à da sociedade na lide principal. Ele não disputa a titularidade do crédito que a sociedade busca cobrar; ao contrário, seu direito à apuração de haveres pressupõe que o patrimônio da sociedade, incluindo o referido crédito, seja primeiramente realizado para depois ser partilhado entre os sócios.

O litígio entre sócio e sociedade sobre direitos societários possui natureza
interna corporis
e deve ser resolvido em ação própria, como a de dissolução parcial com apuração de haveres, e não por meio de oposição em uma ação de cobrança movida pela sociedade contra um devedor.

A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para converter a oposição em outra ação, como uma declaratória, não é cabível, pois implicaria alteração substancial dos elementos da demanda (partes, causa de pedir e pedido), gerando tumulto processual e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A extinção do feito por inadequação da via não nega acesso à justiça, apenas direciona a parte para o meio processual correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A Ação de Oposição não é a via processual adequada para o sócio pleitear direitos creditícios e de participação societária em face da sua própria sociedade, quando esta litiga em juízo contra terceiro por um direito que integra o patrimônio social. A pretensão do sócio, em tal hipótese, por ser de natureza reflexa e não excludente do direito principal, carece de interesse processual na modalidade adequação.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 682.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053378020118080035, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0303628-85.2016.8.05.0150, em que figuram como Apelante MÁRCIO ANDRÉ DA SILVEIRA ROCHA MORAES e como Apelados ROCHA SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, OLAVO RIBEIRO SOARES, TERIKOM STANDARD, S. L., e MÁLAGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01